Tribunal: STF
Processo: Rcl 39414
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Transportadora Andrade Ltda., contra ato do Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Betim/MG, nos autos do Processo 0010624-03.2019.5.03.0142, por suposto descumprimento do decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADC 48/DF.
    Em suas razões, a reclamante alega que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial, com base na Lei 11.442/07. 
    Argumenta a necessidade de suspensão do processo em obediência à decisão proferida pelo STF na ADC-MC 48. Sustenta que, entretanto, o juízo reclamado negou o pedido de suspensão postulado, o que afronta a autoridade do referido paradigma.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o trâmite processual até decisão final da ADC 48/DF.
    É o breve relatório. 
    Passo à análise do pedido liminar.
    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    Inicialmente, entendo que existe plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.
    Ressalto que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADC 48-MC/DF para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput; 2º, §§ 1º e 2º; 4º, §§ 1º e 2º; e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. Na oportunidade, assentou o seguinte:
    “34. Diante do exposto, concluo que a Constituição não veda terceirização das atividades-fim. Ao contrário, o princípio constitucional da livre inciativa assegura às empresas a formulação da suas próprias estratégias empresariais. No caso do transporte de carga, a possibilidade de terceirização da atividade-fim é, ademais, inequívoca porque expressamente disciplinada na Lei nº 11.442/2007. Não há que se falar na inconstitucionalidade da norma, uma vez que Constituição também não impõe a proteção de toda e qualquer prestação remunerada de serviços mediante a configuração de relação de emprego. (…)”. 
    Eis a ementa dessa decisão: 
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). 
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). 
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga. 
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados.
    Medida cautelar deferida”. (DJe 1º.2.2018)
    No presente caso, a reclamante informa que, não obstante se tratar de contrato civil de transporte rodoviário de cargas (contrato de agregamento), nos termos do da Lei 11.442/2007, o Juízo reclamado se negou a sobrestar o feito. Transcrevo abaixo a decisão proferida ante o pedido de suspensão do feito pelas partes:
    “Vistos.
    Considerando as manifestações das partes quanto à suspensão
    do feito, id 82ac510 e 043e922, aguarde-se a audiência de instrução, designada para o dia 12
    /03/2020, às 11h00.
    Intimem-se para ciência.” (eDOC 10, p. 2) 
    Assim, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que tal procedimento contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADC 48-MC/DF.
    Nesse sentido, confiram-se também os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 30.644-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.5.2018; Rcl 30.465-TP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.5.2018; e Rcl 29.925-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.3.2018.
    Ademais, entendo que o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição, o que, por si só, é suficiente a configurar o periculum in mora.
    Por fim, ressalto que em 5.9.2019, o julgamento do mérito da ADC 48 foi iniciado e, após os votos dos Ministros Roberto Barroso (Relator) e Alexandre de Moraes, que julgavam procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade e do voto do Ministro Edson Fachin, que o julgava improcedente, o julgamento foi suspenso.
    Nesses termos, subsiste a necessidade de suspensão dos processos que veiculam a matéria tratada nos autos da ADC 48.
    No mesmo sentido cito: Rcl 36.580, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9.9.2019; Rcl 36.586, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.9.2019; Rcl 29.925, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.9.2019; Rcl 35.723, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.8.2019; Rcl 27.394, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.8.2019, Rcl 35.838, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.8.2019.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0010624-03.2019.5.03.0142, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se o interessado (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente